Tribunal: TJMT
Processo: 1034887-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034887-23.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por incidência da sistemática de repercussão geral do Tema 339/STF.

2. A agravante havia interposto recurso extraordinário alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando ausência de fundamentação no acórdão recorrido. Busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, alegando afronta ao princípio da colegialidade e
error in procedendo
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática de repercussão geral do Tema 339/STF, violou o princípio da colegialidade e se o acórdão recorrido apresenta vício de fundamentação.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual civil confere ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem competência para realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais, nos termos do art. 1.030 do CPC.

5. O art. 1.030, I, "a", do CPC autoriza a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral.

6. O Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

7. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre as razões fático-jurídicas acerca da comprovação da existência do direito de crédito, não havendo ausência de fundamentação, portanto, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 339, o que justifica a aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A competência para realizar o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários é conferida monocraticamente ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação, conforme Tema 339/STF. 3. Acórdão que se manifesta expressamente sobre as questões fático-jurídicas relevantes está adequadamente fundamentado e em conformidade com o entendimento do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1034887-23.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema no 339/STF.

A agravante sustenta que a r. decisão agravada, proferida monocraticamente apresenta vício processual, vez que afronta o princípio da colegialidade, incorrendo em
error in procedendo
, que deve gerar a nulidade absoluta do ato processual.

Argumenta que demonstrou a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nestes autos, além de não haver perfeita identificação entre o discutido no bojo dos autos e naqueles que deram origem à tais julgados repetitivos; narra que busca com o Recurso Extraordinário a uniformização da jurisprudência e a preservação dos direitos e garantias constitucionais de acesso à justiça e a fundamentação adequada das decisões, que não foram respeitados ao ser imputada à ela a extinção da ação sem julgamento de mérito (id. 304153899).

Contrarrazões (id. 316329854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema no 339/STF.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 190071192. Alegou
violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Não há falar em afronta o princípio da colegialidade e
error in procedendo
, a ensejar nulidade absoluta do ato processual.

Como é cediço, a legislação processual civil confere ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem a competência para realizar o juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e Especiais, nos termos do art. 1.030.

Poderá monocraticamente negar seguimento a Recurso Extraordinário “
que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.
”

Sobre o Tema 339 do STF, o v. acórdão recorrido se pronunciou acerca da comprovação (ou não) da existência ao direito de crédito, de modo que fica afastada a alegação de ausência de fundamentação e revela sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação às razões fático-jurídicas acerca da comprovação (ou não) da existência ao direito de crédito da parte recorrente, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema no 339/STF
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025